Tribunal: TJPA
Processo: 0002450-12.2020.8.14.0013
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002450-12.2020.8.14.0013

RECORRENTE: RAIMUNDO RUFINO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0002450-12.2020.8.14.0013.

RECORRENTE: RAIMUNDO RUFINO DA SILVA.

DEFESA: GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA – DEFENSOR PÚBLICO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, consistente em ter desferido golpe de faca em região vital da vítima, após desentendimento motivado por ciúmes. A defesa requer a desclassificação do delito para lesão corporal simples (art. 129, caput, CP) e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime deve ser desclassificado de homicídio tentado para lesão corporal simples, por ausência de animus necandi; (ii) estabelecer se a qualificadora de motivo fútil deve ser afastada da pronúncia por ausência de suporte probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do Código de Processo Penal, não sendo cabível exame aprofundado da prova, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

4. A presença de indícios de que o recorrente golpeou a vítima com faca em região vital, por motivo de ciúmes, revela a plausibilidade do dolo de matar, sendo incabível a desclassificação para lesão corporal simples na fase de pronúncia.

5. A tese de desistência voluntária (art. 15, CP) não encontra respaldo nos autos, pois a interrupção da agressão decorreu da intervenção de terceiros e não da vontade do agente.

6. O afastamento da qualificadora de motivo fútil somente é admitido quando manifestamente improcedente ou dissociado das provas, o que não se verifica no caso, uma vez que o ciúme desproporcional é plausível como fundamento para sua submissão ao Tribunal do Júri.

7. Vigora, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate, devendo as dúvidas ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II; 15; 121, § 2º, II; 129, caput; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0800995-46.2023.8.14.0086, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 28.01.2025. TJPA, RESE nº 0015582-56.2019.8.14.0051, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 14.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Raimundo Rufino da Silva,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(ID 20814102).

Narra a denúncia, em resumo, que no dia 22/04/2020, por volta das 20h30min, no Município de Capanema, o nacional Raimundo Rufino da Silva, movido por ciúmes, após consumir bebida alcoólica, durante todo o dia, na companhia da vítima José Alfredo Pereira dos Santos, desferiu-lhe um golpe de faca na região do abdômen, tentando ceifar-lhe a vida. O crime ocorreu após desentendimento entre ambos, motivado pelo relacionamento do denunciado com Maria Adiele Teixeira de Souza.

A Polícia Militar foi acionada via NIOP para atender ocorrência de esfaqueamento na Rua Miguel Queiroz, Bairro da Pedreira, constatando a veracidade dos fatos. O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima, e a arma utilizada foi encontrada no local. O acusado foi posteriormente localizado e preso em flagrante no Bairro Primeira Travessa, sendo conduzido à Delegacia de Polícia (ID 20813891).

Em razões recursais, a defesa requer a desclassificação do crime para o delito de lesão corporal simples, nos termos do art. 129, caput do Código Penal. E, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil, com a pronuncia do recorrente por homicídio simples (ID 20814113).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 20814116).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 22915690).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e, no mérito, seja negado provimento (ID 24453087).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

MÉRITO

Sustenta a defesa, em síntese, que não restou comprovado o
animus necandi
, devendo o fato ser desclassificado para o crime de lesão corporal. E, subsidiariamente, na eventualidade da manutenção da pronúncia, requer o afastamento da qualificadora de motivo fútil, por entender que o ciúme não pode ser considerado razão insignificante.

Cumpre, inicialmente, destacar que a decisão de pronúncia possui natureza de mero juízo de admissibilidade da acusação, e não de condenação. Nessa fase processual, o magistrado se limita a verificar a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal.

A cognição judicial é, portanto, sumária e não exauriente, sendo prematuro o exame aprofundado da prova ou a valoração conclusiva de teses defensivas, sob pena de violação à competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CF).

Nessa etapa, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que a dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se a causa à apreciação do Conselho de Sentença.

A defesa sustenta inexistirem elementos que indiquem o
animus necandi
, afirmando ter havido desistência voluntária ou, alternativamente, ausência de dolo homicida, devendo o fato ser desclassificado para lesão corporal simples (art. 129, caput, CP).

Entretanto, tal argumentação não prospera.

No caso em apreço, da análise do conjunto processual, constata-se que a
materialidade do delito
restou devidamente demonstrada pelo Boletim Médico (ID 20813889, pág. 16), o qual confirmou as lesões sofridas pela vítima e pela perícia de sangue humano realizada na arma apreendida (ID 20813902).

Além disso, os
indícios de autoria
mostram-se robustos e coerentes, estando evidenciados pelos depoimentos testemunhais colhidos tanto na fase policial quanto em juízo (ID 20814102), bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos, os quais apontam o acusado como provável autor do fato delituoso.

O conjunto probatório, tanto na fase inquisitorial quanto judicial, não demonstram de forma inequívoca o
animus
do recorrente. Consta dos autos que o recorrente, movido por ciúmes, utilizou arma branca para golpear a vítima em região vital, o que revela indícios do dolo de matar (
animus necandi
), ainda que o resultado morte não tenha se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade.

A versão de que o recorrente teria cessado a agressão voluntariamente, configurando desistência voluntária (art. 15, CP), não encontra respaldo nas provas. Ao contrário, a vítima sobreviveu graças ao socorro de terceiros, o que afasta a tese de interrupção espontânea da conduta.

Ressalte-se que a análise acerca da intenção homicida ou da configuração de eventual desistência voluntária exige exame aprofundado da prova, incompatível com esta fase processual. Tais teses devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, o entendimento desta E. Corte:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. III. Razões de decidir: 4. A decisão de pronúncia, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, exige apenas a demonstração da prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação. Nesta fase, não se exige um juízo de certeza acerca da culpabilidade do réu, pois tal exame compete ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
5. Na sentença de pronúncia, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, a desclassificação do crime de homicídio tentado para delito que não seja doloso contra a vida, seja pelo reconhecimento da desistência voluntária, seja pelo acolhimento da tese de ausência de dolo (animus necandi), somente é possível quando restar demonstrado, de plano, que a intenção do agente não era voltada à morte vítima ou, quando era, desistiu voluntariamente de prosseguir no seu intento criminoso. O que não se verifica na espécie.

IV. Dispositivo e tese:
6. A análise detalhada das teses defensivas impõe a imersão no arcabouço probatório e valoração das provas constantes dos autos, o que deve ser realizado pelo Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra vida. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800995-46.2023.8.14.0086 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/01/2025 )

(grifo nosso)

Assim, existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com animus necandi, a manutenção da pronúncia é medida impositiva.

No que tange ao pedido de
decote da qualificadora do motivo fútil
, igualmente não assiste razão à defesa.

Consoante reiterada jurisprudência, as qualificadoras somente podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer suporte probatório, o que não ocorre no caso concreto.

A motivação fútil imputada ao réu — agir por ciúmes desmedido, em contexto de relacionamento amoroso — não se mostra manifestamente improcedente. O juízo de origem, amparado em elementos colhidos nos autos, concluiu que o crime foi motivado por desavença banal e desproporcional, circunstância que pode configurar futilidade, devendo ser submetida à valoração dos jurados.

Conforme TJ/PA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as qualificadoras do homicídio devem ser excluídas da decisão de pronúncia por ausência de prova suficiente de sua configuração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia não exige prova cabal da autoria do delito, sendo necessário apenas o juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada da matéria. 4. Somente é possível o afastamento das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou divorciadas do contexto probatório, o que não se verifica no caso concreto. 5. Vigora na fase da pronúncia o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que a dúvida deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0015582-56.2019.8.14.0051 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/04/2025 )

De tal modo, a alegação de que o ciúme não configura motivo fútil é matéria de mérito a ser apreciada pelo Conselho de Sentença, não cabendo ao Tribunal, nesta fase, substituí-lo em seu juízo de valor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 18/11/2025